Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO - ERIDFT. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS EM NOME DA PARTE DEVEDORA. POSSIBILIDADE. CREDORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) está aberto a qualquer interessado, cumprindo ao credor, a princípio, mediante o pagamento dos correspondentes emolumentos, diligenciar junto aos Cartórios para obtenção das informações sobre imóveis em nome dos devedores.
2. Todavia, o acesso judicial ao Sistema eRIDFT, sem custos, deve ser franqueado aos beneficiários da gratuidade de justiça. Precedentes.
3. Na hipótese, não obstante a diligência administrativa possa ser realizada pela própria parte credora, sem a necessidade de intervenção do judiciário, a requerente é beneficiária da gratuidade de justiça, e a consulta pretendida condicionada ao pagamento de emolumentos pelos interessados, justificando-se o seu deferimento, em homenagem ao princípio da cooperação.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.